Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDENCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VEÍCULO USADO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 3.1. No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros, já que efetivamente pactuada.
2. Verificando-se expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
3. Quando do julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual “a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
4. Havendo a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato e não sendo verificada a onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado, não há que se falar em abusividade na cobrança.
5. No que tange à tarifa de avaliação do bem, sua cobrança é lícita se a hipótese for de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia, caso dos autos.
6. Não há que se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que fruto da anuência e liberdade de contratação do autor.
7. Recurso conhecido e desprovido.